Tribunal: STF
Processo: ARE 1258386
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE EFICÁCIA COMPROVADA, NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E DE SOJA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DA UNIÃO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, p. 6):
    “... a ingerência jurisdicional somente se legitimaria diante da omissão estatal na execução de públicas públicas concretas. Entretanto, na espécie, o Estado agiu; formulou e implementou política pública de atendimento terapêutico e farmacêutico conforme Programa de Assistência Oficial, cujos contornos se pede vênia para expor com alguma minúcia em item próprio, logo abaixo. 
    No que pertine à prestação pelo Poder Público de medicamentos e tratamentos a pessoas carentes, que não possuam previsão na Assistência Farmacêutica pública, há que se relevar, ademais, a inobservância do v. Aresto da TR do RN da listagem de medicamentos oficiais decorrente do cumprimento da Lei nº. 8.080/90, bem assim a observância aos requisitos de impessoalidade e isonomia que devem revestir o ato administrativo, uma vez que, para o atendimento do pleito individual, deixarão de ser observados os programas de saúde previamente estabelecidos, não se partindo do global para se chegar a um caso particular.” 
    A Presidência da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o recurso em virtude de incidir na hipótese os temas 6; 500; e 793 da sistemática de repercussão geral (eDOC 9).
    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, assim dispôs (eDOC 14):
    “Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 
    Irresignada, a União interpõe agravo, alegando a adequação do caso concreto aos temas 6 e 500 da sistemática de repercussão geral (eDOC 20).
    Em 19.5.2020, a Presidência desta Corte reconsiderou a decisão agravada e determinou a distribuição deste processo (eDOC 22).
    O processo veio-me por distribuição em 25.5.2020 (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença recorrida. Destaco o seguinte trecho da referida sentença (eDOC 3, p. 9-10): 
    “NO CASO DOS AUTOS, a parte autora, criança com idade pouco superior a 2 (dois) anos, comprovou ser portadora de alergia à proteína do leite de vaca e à proteína do leite de soja, sendo necessária a utilização de fórmula de hidrolisado proteico com lactose (anexo 9), a exemplo do produto APTAMIL PEPTI. 
    De acordo com o parecer técnico da Comissão Interistitucional de Avaliação Para Uso de Fórmulas Especiais – CIAFE (UFRN/SESAP/SMS), a autora deverá utilizar a fórmula inicialmente pelo período de 3 (três) meses, na quantidade de 6 (seis) latas por mês, devendo ser reavaliado o caso após esse prazo (anexo 12). 
    Comprovada a imprescindibilidade do uso da fórmula pela autora, há que se deferir o pedido deduzido na petição inicial.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente